Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-96.2024.8.11.0049
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000376-96.2024.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAMILA LEITE DITTMAR - CPF: 041.851.091-13 (RECORRENTE), YURI MELO SOUSA - CPF: 054.604.753-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°

1000376-96.2024.8.11.0049

Recurso Cível Inominado n.° 1000376-96.2024.8.11.0049

Recorrente/Recorrida:
Azul Linha Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrente/Recorrida:
Camila Leite Dittmar

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

Eventuais
falhas técnicas em equipamentos ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador de reparar ou compensar os danos decorrentes, mormente quando não comprovada excludente de responsabilidade. Os transtornos sofridos geram abalo emocional e, consequentemente, o dever de indenizar. Dano moral e material configurado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°

1000376-96.2024.8.11.0049

Recurso Cível Inominado n.° 1000376-96.2024.8.11.0049

Recorrente/Recorrida:
Azul Linha Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrente/Recorrida:
Camila Leite Dittmar

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cível de Azul Linha Aéreas Brasileiras S.A. e Camila Leite Dittmar.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 222270163): julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, condenou a requerida
ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais e no valor de R$10.636,68 (dez mil seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos) a título de danos materiais
.

Recurso Cível Inominado de
Azul Linha Aéreas Brasileiras S.A.

(Id. 222270165)
:
requer a reformada da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou alternativamente a redução do quantum.

Recurso Cível Inominado de
Camila Leite Dittmar

(Id. 222270170)
:
requer a reforma da sentença proferida para que seja majorado o valor do quantum indenizatório.

Contrarrazões de
Azul Linha Aéreas Brasileiras S.A. (Id. 222270173):

requer o desprovimento do recurso interposto pela autora.

Contrarrazões de
Camila Leite Dittmar
:

Não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°

1000376-96.2024.8.11.0049

Recurso Cível Inominado n.° 1000376-96.2024.8.11.0049

Recorrente/Recorrida:
Azul Linha Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrente/Recorrida:
Camila Leite Dittmar

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso interposto pela Azul Linha Aéreas Brasileiras S.A. por meio do qual pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, afastando a condenação por danos morais.

Em contrapartida o recurso da autora Camila Leite Dittmar requer a reforma da sentença proferida para que seja majorado o quantum indenizatório.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora adquiriu passagens aéreas da empresa para o trecho de ida e volta entre Palmas/TO e Campo Grande/MS, com embarque de ida para o dia 26/01/2024 e o voo de volta para o dia 15/02/2024, assim como reservou hospedagem via Airbnb.

Ocorre que ao chegar ao aeroporto foi informada que seu voo havia sido cancelado, pois a aeronave estaria em manutenção, e as opções disponíveis de realocação tinham itinerários diferentes do contratado, com mais 12 horas de duração.

Aduz ainda que por estar viajando acompanhada de seu bebê de 10 (dez) meses, sua filha de 7 (sete) anos e sua mãe de 64 (sessenta e quatro) anos, optou por cancelar a viagem e pedir o reembolso dos valores gastos com passagem aérea, que até o presente momento não foi realizado.

Afirma que diante do cancelamento do voo sem aviso prévio, também perdeu os valores pagos com hospedagem tendo em vista a politica de cancelamento da plataforma Airbnb, que não permite reembolso da reserva.

Em análise aos autos verifica-se que a companhia aérea não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Em relação à matéria este o é entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO TRECHO DE IDA – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. In casu, o cancelamento do voo acarretou um atraso de 21 (vinte e uma) horas para a requerente chegar ao destino contratado, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo. 2 Alegação de problemas técnicos, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, não restou demonstrado nos autos, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”. 3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Recurso conhecido e improvido.” (N.U 1001753-66.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral que autora almeja a majoração, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e não importará em enriquecimento indevido da autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos, todavia,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024